Tribunal: STF
Processo: RE 86655
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512, cuja prevalência não foi afetada pelo advento do novo Código de Processo Civil. Jurisprudência farta e reiterada das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.